Tribunal: CARF
Processo: 12739.000037/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12739.000037/2009-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.038 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALFREDO JORGE DA SILVA E SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquqerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 15 de setembro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 5.757,4, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 23.734,82.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
reconheceu que algumas fontes pagadoras deixaram de ser informadas em sua
declaração de ajuste anual do imposto de renda em virtude de não ter recebido tais informes de
rendimentos;
o informe de rendimento da Prefeitura Municipal de São José dos Campos foi
enviado com o código de rendimento errado e, na ocasião, não observou, mas declarou o valor.
Portanto, o rendimento pago pela Prefeitura foi de R$ 17.767,42, não R$ 35.534,84;
é prestador de serviço autônomo e assim informou em sua declaração de ajuste
anual, mas, no informe, o rendimento de trabalho autônomo estava descrito como “aluguéis e
royalties”. Solicitou, junto a fonte pagadora, a alteração do código, mas, com a correção, o valor
também foi alterado;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000037/2009-39
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000037/2009-39

o novo informe totaliza um rendimento anual de R$ 17.738,96 e R$ 737,23 de
imposto retido na fonte.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) informe
de rendimento (fls. 09 e 10); (ii) ofício encaminhado ao Unibanco (fls. 10); (iii) certidão de
casamento (fls. 11 e 12);e (iv) declaração de ajuste anual (fls. 13 a 19).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-51.307 – 11a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que uma vez deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito
passivo no sentido de arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade,
sujeitando-se às penalidades próprias do procedimento de ofício.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que foi feita, por parte
da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a retificação informando o valor correto pago,
R$ 17. 738,96 e R$ 737,23 de imposto retido na fonte.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a omissão de
rendimentos recebidos da Prefeitura de São José dos Campos. Alega o Recorrente ter recebido
apenas o valor de R$ 17.738,96 e que, por algum equívoco a fonte pagadora informou em DIRF
o dobro deste valor (R$ 35.534,84).
Alega em sede de recurso que entrou em contato com a Tesouraria da Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, que lhe informou ter retificado a DIRF, com o valor correto
que lhe foi pago no ano-calendário fiscalizado, que – sempre segundo o recorrente – corresponde
aos valores por ele declarados em sua DAA.
Dessa forma, diante dos indícios de veracidade nas alegações do Recorrente e em
busca da verdade material, entendo ser necessária a conversão do presente julgamento em
diligência, com a remessa dos autos do presente processo administrativo para a Unidade de
Origem, para que: (i) providencie a juntada da DIRF original e retificadora apresentada pela
Fonte Pagadora Prefeitura de São José dos Campos; e (ii) intime a Prefeitura de São José dos
Campos para que informe os valores efetivamente pagos ao ora Recorrente no ano-calendário de
2005.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000037/2009-39

André Luis Ulrich Pinto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital